Tribunal: STF
Processo: RMS 40194
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Mandado de segurança contra conjunto de decisões do superior tribunal de justiça. Ausência de demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade. Invocação de suposto direito líquido e certo à devolução dos autos de processo para juízo de conformação com tema de recurso repetitivo. Inexistência. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança em que se afirma suposto direito líquido e certo à devolução dos autos de outro processo ao Tribunal de origem para realização de juízo de conformação ao Tema Repetitivo 948 do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão de fundo consiste em saber se cabe mandado de segurança contra conjunto de decisões do Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.582.682/PR, que negaram provimento ao recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    4. O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, após o manejo de sucessivos recursos no processo, sem que haja efetiva lesão a direito e líquido e certo, em decorrência de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. 



    5. Fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que são idôneos, além de suficientes para afastar a pretensão formulada pelos impetrantes, sem revelar teratologia.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.